Tribunal: TJDFT
Processo: 0741604-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defesa em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de internação.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível a extinção da medida socioeducativa de internação.
III. Razões de decidir:
3. O procedimento de execução de medidas socioeducativas é dinâmico, deve se amoldar a medida aplicada aos avanços e regressos do adolescente durante o período de cumprimento.
4. Observa-se a existência de fundamentação idônea para a manutenção da medida de internação aplicada, porquanto fundada em situação concreta no sentido de que o adolescente ainda não se encontra preparado para ser reinserido na sociedade.
5. A continuidade do período de internação é essencial para que os objetivos de ressocialização sejam plenamente alcançados.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.